Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715373-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIXON FERNANDO RODRIGUES AGRAVADO: MARAMA BADARO BARROS VISNEVSKI, MARAMA DE MELLO BADARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente NIXON FERNANDO RODRIGUES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0706803-90.2017.8.07.0001, que indeferiu a penhora de 30% do salário do Executado, ora Agravado, para adimplemento dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT, encontra-se pacificada no sentido de que a impenhorabilidade de remunerações previstas no art. 833, inc. IV, do CPC, comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, o que é o caso dos honorários advocatícios. Afirma que as diligências já implementadas pelo Agravante, a fim de imprimir efetividade à execução e receber o seu crédito, foram todas infrutíferas, de modo que ainda não foi possível a sua efetiva satisfação. Por fim, requer “a) Que seja recebido o recurso manejado e deferido liminarmente, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal ou, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, ao final, que seja provido o agravo para confirmar a liminar e reformar a decisão vergastada para deferir a penhora de parte dos rendimentos da Agravada, no limite do débito exequendo”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 25640164 e 25640165). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, ora Agravado. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade penhora de salário do Executado para pagamento da dívida que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A verba executada, a priori, também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. Destaco os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça concedida em cumprimento de sentença não afasta os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados na fase de conhecimento. 2. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 2.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 3. O percentual estabelecido para a penhora em 15% sobre o salário do devedor não compromete a subsistência deste e é capaz de satisfazer o direito de crédito do credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1253250, 07270900920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como já citado, o STJ excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, c/c o § 2° do CPC, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. No caso concreto, a execução em comento se refere aos honorários advocatícios, os quais têm natureza alimentar. Contudo, diante das peculiaridades do caso em exame, somente sob o crivo do contraditório, e diante de uma cognição ampla e exauriente, poder-se-á averiguar os fatos alegados pelo Agravante, bem como se eventual percentual para fins de constrição compromete a subsistência da parte devedora e de sua família. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, o percentual perseguido para efetivação da penhora de salário do Executado, ora Agravado, indica uma redução significativa dos seus rendimentos, sem que haja a percepção das condições econômico-financeiras do mesmo. Não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, por se tratar de penhora de salário, por sua natureza, pode ser implementado a qualquer momento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021 11:14:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador